Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-39.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800348-39.2021.8.14.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio e absolvição por ausência de provas; o reconhecimento do tráfico privilegiado e redução de pena; a redução da pena de multa; e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

2. A legalidade das provas obtidas a partir do ingresso forçado no domicílio do apelante, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação ao pedido de recorrer em liberdade, devido à inadequação da via eleita, matéria afeta a
habeas corpus
, conforme entendimento pacificado desta e. Corte de Justiça.

2. Não houveram fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência do apelante, já que não demonstrada situação de flagrante delito prévio que legitimaria a ação, configurando-se a nulidade das provas obtidas por meio da violação do domicílio, bem como das provas dela derivadas, sendo a absolvição, medida que se impõe,
nos termos do artigo 386, II, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento
, para absolver o apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
artigo 5º, XI;
Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; CPP,
artigos 240, §1º e 386, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, REsp n. 1.983.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/08/2022; TJPA, Apelação Criminal n. 00044393120098140028, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal n. 0015657-32.2018.8.14.0051, j. 17/07/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Eduardo Vieira da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 12719994).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a declaração de nulidade das provas colhidas com violação de domicílio e consequente
absolvição do apelante por ausência de provas; (b) reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da fração de 2/3 (dois) terços de redução; (c) redução da pena de multa; (d) direito de recorrer em liberdade
(cf. ID 12720016).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 12720019)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (cf. ID 13813321).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito, a defesa requer a declaração de nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio do réu, o que acarretaria sua absolvição por ausência de provas, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5º, XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Pretório Excelso, guardião maior de nossa Carta Constitucional, a esse respeito, em repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 280), afirmou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo, se e somente se, amparado em fundadas razões, ou seja: circunstâncias concretas do caso, devidamente justificadas, indicadoras de situação de flagrante delito naquele local.

Em 02/03/2021, quando do julgamento do HC 598.051/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, pormenorizou-se a necessidade de comprovação concernente à voluntariedade do dito consentimento do morador.

À luz desse entendimento, passo à análise do presente caso.

Das peças informativas do inquérito e do corpo da denúncia, verifico que o ingresso forçado à residência do apelante ocorreu porque esse, depois de ter avistado a polícia, se refugiou no imóvel, versão corroborada em juízo pelos policiais militares ouvidos, os quais foram uníssonos nesse sentido. Para melhor demonstrar, colaciono os trechos pertinentes das sínteses das narrativas constantes na r. sentença:

TESTEMUNHA PM MARIO JOSÉ RIBEIRO SILVA JUNIOR (id nº 27795972): que estava de serviço; que estavam em ronda pelo bairro do Atlântico II, mais precisamente na rua do Viana por volta do meio dia, entre meio dia e treze horas, quando a gente se deslocou pra uma residência próximo ao bar da Cléia e tinha uma aglomeração, porque tinha umas pessoas bem na frente do imóvel e dai já liguei o desconfiômetro, porque pessoas meio dia na porta da casa dos outros, com certeza não é pra pedir água né e acompanhamos um pouco a situação e quando eles perceberam que a guarnição desembarcou, houve aquela correria em frente ao imóvel, inclusive do rapaz que tá sentado aqui na retaguarda, ele adentrou o imóvel dele e gente fez o acompanhamento e já consegui capturar ele dentro do imóvel (...).

TESTEMUNHA PM ROMARIO DA COSTA BRAGA (id nº 27795961): que estavam em ronda pelo bairro Atlântico e tinha uma aglomeração próxima a um bar; que ao lado do bar tinha uma casa; que pessoal se evadiu do local e um deles correu pra dentro do imóvel; que ele entrou dentro do imóvel; que encontramos uma grande porção de entorpecente no interior da casa e fora também e o outro policial encontrou a outra quantidade; que a droga foi encontrada próximo a um guarda roupa (...)

TESTEMUNHA PM RONALDO GOMES DA SILVA (id nº 27795955): que a gente estava em ronda e tinha uma aglomeração e assim que a gente chegou mais perto todo mundo correu; que ele foi encontrado lá; que ao chegar no local a gente viu todo mundo correndo e ele correu pra dentro da casa né e a gente resolveu correr atrás dele e na verdade foram dois atrás dele e eu fui pra trás da casa pra ver se conseguia pegar mais alguém e eu não consegui; (...)

Portanto, não é possível aferir fundadas razões para ação policial que culminou no ingresso na residência do réu, pois o simples fato de o apelante correr para o seu interior ao avistar a polícia não indica situação de flagrante delito que o justificaria.

Ora, não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer um ilícito, mas sim de mera intuição calcada em dissolução de reunião de pessoas consideradas “suspeitas” com a chegada da polícia e fuga do sujeito para dentro o imóvel, como deixou claro o policial militar Mario José Ribeiro Silva Junior em seu relato, o que é insuficiente para legitimar as medidas invasivas adotadas, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após o ingresso não convalida a ilegalidade prévia.

Reconhecer, pois, a ilicitude arguida em relação às provas derivadas de tal flagrante faz-se imprescindível na espécie, estando caracterizada a violação do artigo 240, § 1°, do CPP.

Nesse mesmo sentido já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do art. 240, § 1°, do CPP, a busca domiciliar proceder-se-á quando fundadas razões a autorizem. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel.Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017). 3. No caso, o ingresso domiciliar foi baseado na fuga de indivíduos que a Polícia considerou suspeitos, para o interior da residência, quando avistaram a guarnição. 4. Não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer ilícito, mas sim de mera intuição, calcada na percepção de que os réus estavam em região onde ocorrem muitos roubos a residência. Na ocasião, aliás, da abordagem, não se sabia da existência das armas de fogo e dos documentos falsos, não visualizados previamente com os agentes. 5. O fato de os recorrentes, ao haverem avistado os policiais, terem corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estarem portando objetos ilícitos. 6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação, é nula a prova derivada de conduta abusiva, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão dos referidos objetos. 7. Em processo penal de um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, não se podendo legitimar a ação cometida por agentes públicos por aspectos aleatórios decorrentes da gravidade maior ou menor do crime descoberto. 8. Recurso especial provido para reconhecer a violação federal apontada e à falta de fundadas razões para o ingresso em domicílio, reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, à míngua de lastro probatório independente e não contaminado, absolver os réus. (REsp n. 1.983.504/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim sendo, a entrada dos policiais na casa do apelante, sem mandado judicial, afrontou a norma constitucional correlata e "envenenou" os elementos probatórios dos autos.

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular as provas obtidas ilicitamente no domicílio do réu, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, II, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte d recurso e dou-lhe provimento para absolver o apelante, consoante artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 05/11/2024